Tribunal: CARF
Processo: 10980.006226/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006226/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
SERGIO AUGUSTO FLEISCHFRESSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006226/2008-47
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006226/2008-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 4a Turma da
DRJ/CTA, que considerou procedente em parte a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.99/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
GLOSA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL E DE DESPESAS
MÉDICAS. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE DO LIMITE DE ISENÇÃO PARA
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS A MAIORES DE 65 ANOS.
NULIDADE. ALEGAÇÃO SEM FUNDAMENTO. INEFICÁCIA.
Incabível considerar alegação de nulidade efetuada de forma genérica, Sem qualquer
fundamentação. .
GLOSA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL E DE DESPESAS
MÉDICAS. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE DO LIMITE DE ISENÇÃO PARA
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS A MAIORES DE 65 ANOS.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento não expressamente
contestada.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, portanto, em âmbito administrativo,
não é efetuada a análise de ilegalidades e nem de ofensa a princípios constitucionais.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
MOMENTO
DE
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Por expressa previsão legal, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros.
JUROS
PAGOS
SOBRE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OBTIDOS
JUDICIALMENTE. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 84/89, relativo
ao ano-calendário 2003, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos,
deduções indevidas de despesas médicas e de previdência oficial e classificação indevida de
rendimentos. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de
R$12.135,18, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 19/5/2010 (fl.91), o contribuinte impugnou-a
em 17/6/2008 (fls. 92/97). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006226/2008-47

Informa que, após o desconto de 25% de honorários advocatícios, teria
recebido, em outubro de 2003, o valor líquido de R$ 20.176,91 em decorrência
da reclamatória trabalhista TRT-PR-TT-1 8470/ 1 992.
Insurge-se contra a tributação desses rendimentos por ocasião do pagamento,
pleiteando o cálculo mensal em relação ao período em que os valores eram
devidos e asseverando que, se as diferenças obtidas judicialmente tivessem sido
pagas na ocasião correta, os respectivos salários não atingiriam a faixa de
tributação.
Argumenta que a tributação por ocasião do recebimento seria ilegal, implicaria
em redução salarial, configuraria confisco e feriria o princípio da moralidade.
Salienta que essa distorção aumenta com o período abrangido pela sentença e
que o trabalhador vítima de mora ou retenção salarial indevida já teria sido
prejudicado por ocasião do pagamento a menor do salário. Afirma que
considerar renda as diferenças obtidas judicialmente seria “um insulto à
dignidade do trabalhador ou à inteligência dos que sabem que a justiça é
moral, mas a injustiça, não”.
Assevera que os juros seriam isentos de tributação, por possuírem natureza
indenizatória, em razão de serem referentes aos prejuízos causados pelo
pagamento extemporâneo ao credor e, portanto, por não seriam “riqueza nova”
sujeita ao imposto de renda.
Finaliza suscitando “NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL neste tocante,
sem prejuízo de nulidade das demais glosas/autuações ".
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 10/2/2011 (fl. 111), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 14/3/2011 (fls. 112/114), no qual reitera as
alegações postas em sua impugnação acerca da aplicação do regime de competência e da
tributação dos juros.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação
judicial trabalhista. Em seu recurso, o recorrente requer o recálculo do imposto devido, com
aplicação do regime de competência e com a exclusão dos juros da base de cálculo.
Em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da existência de fatos
supervenientes ao julgamento de primeira instância, merece reparos a decisão de piso.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos, em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006226/2008-47

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, no tocante à tributação dos juros moratórios recebidos na ação
judicial. Na decisão proferida no RE no 855.091/RS, também julgado na sistemática da
repercussão geral e, via de consequência, de observância obrigatória ao CARF, deve ser
excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória
pagas a destempo, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006226/2008-47

e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, bem como excluir da base de cálculo do imposto os juros moratórios
recebidos na ação trabalhista.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 123
DF CARF MF
Original